Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS NO IMÓVEL. VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO POR PARTE DE UM DOS RÉUS. REVELIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de discussão que envolve direito disponível e não houve apresentação de resposta, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na inicial (art. 344, do CPC).
2. A assertiva não implica a procedência integral dos pedidos, uma vez que poderão existir elementos de convencimento que se contraponham à presunção legal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.